Tribunal: TJES
Processo: 5007986-73.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007986-73.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: KARLOS JOSE RIBEIRO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007986-73.2023.8.08.0014

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO: KARLOS JOSE RIBEIRO

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PASSAGEM COBRADA EM DUPLICIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
KARLOS JOSÉ RIBEIRO
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Narra o autor, em síntese, que tentou comprar de duas passagens aéreas no dia 19/08/2021 para Belém/PA no valor de R$ 2.013,62, contudo, ao finalizar a compra, recebeu uma mensagem de erro, informando que a compra não teria sido finalizada, não recebendo nenhum e-mail de confirmação da referida compra. No dia seguinte (20/08/2021), realizou nova compra de passagens, tendo em vista que a primeira realizada não foi confirmada. Ocorre que, mesmo com o erro na finalização da primeira compra, que não foi confirmada, houve a cobrança da quantia. Afirma que tentou resolver a questão administrativamente, mas a requerida não devolveu o valor pago. Pleiteou pela restituição da quantia de R$ 2.013,62 e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7731579),
a requerida alegou não ter praticado nenhum ato ilícito, não tendo nexo causal em sua conduta e o dano causado ao autor. Argumenta culpa exclusiva de terceiro, por ter ocorrido erro da administração do cartão de crédito ao não confirmar a compra. Requereu a improcedência da pretensão autoral.

A sentença proferida (ID. 7731803) pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 2.013,62 (dois mil cento e treze reais e sessenta e seis centavos), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7731808). Em suas razões, alega, preliminarmente, culpa exclusiva de terceiro, entendendo que qualquer problema no pagamento é de responsabilidade única e exclusiva da administradora do cartão de crédito. No mérito, aduz a impossibilidade de restituir qualquer valor, bem como inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela redução dos danos morais.

A recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, conforme certidão de ID. 7731822.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, rejeito a preliminar de culpa exclusiva de terceiro. Em observância ao Código de Defesa do Consumidor, não há dúvida de que a empresa integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder pelos danos causados ao consumidor.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a requerida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente foi cobrado indevidamente, por uma passagem cuja compra não foi finalizada. Vale frisar que,
in casu
, verifica-se que a falha na prestação do serviço ocorreu justamente em relação ao momento em que a passagem foi adquirida, no qual participou de forma efetiva a ora recorrente.

Por sua vez, a falha na prestação do serviço se caracteriza na medida em que a empresa se manteve inerte para resolver o problema trazido pelo requerente de forma administrativa. Destarte, o autor se viu obrigado a comprar uma nova passagem para conseguir realizar sua viagem e precisou buscar a tutela jurisdicional para conseguir obter o valor cobrado indevidamente.

Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da parte Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu, pois não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização.

Sendo assim, entendo que agiu com acerto a r. sentença ao determinar o pagamento dos danos materiais, referente à passagem cobrada em duplicidade.

Sobre os danos morais, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95 e deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, pois o recorrido não está representado por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais do TJES.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)